Tribunal: TJDFT
Processo: 0721262-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL CANCELAMENTO DE VOO – READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil).
2. No caso dos autos, narram os autores que realizaram a compra de passagens aéreas, para si e para seus dois filhos, ida e volta, trechos Brasília/Recife, com retorno no dia 11/10/2022 às 17h35. Alegam que chegaram no aeroporto às 14h30 e que às 16h50 a ré comunicou a alteração do voo para às 22h55, distribuindo voucher de alimentação às 20h30. Relatam que, apesar de o embarque ter sido anunciado, tendo os autores inclusive despachado as malas, houve o anúncio do cancelamento do voo agendado para à 20h30, sem que a ré informasse o horário de reacomodação dos passageiros. Afirmam que diante da ausência de informações quanto ao voo de retorno e da realização da festa de aniversário de seu filho agendada para o dia seguinte, às 11h, adquiriram novas passagens aéreas por outra companhia aérea (R$ 7.670,79), em voo previsto para o dia 12/10/2022, às 06h55, e se hospedaram em um hotel (R$ 450,00). Acrescentam que posteriormente cancelaram a festa de aniversário devido ao cansaço extremo. Assim, requerem a reparação dos danos materiais (R$ 8.375,62), bem como a indenização por danos morais (R$ 10.000,00).
3. Sentença que julgou procedente a ação, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de 8.110,76, a título de danos materiais, e R$ 4.000,00, para cada autor, a título de danos morais.
4. Em suas razões recursais, a Cia Aérea invoca excludente de responsabilidade ao argumento de que houve reestruturação da malha aérea, fato alheio a sua vontade. Defende que diante do atraso agiu de forma escorreita a fim de evitar qualquer dano material aos autores que se recusaram a esperar a reacomodação em outro voo e escolheram seguir viagem às suas próprias expensas. Sustenta a ausência de abusividade na conduta da empresa a ensejar reparação por danos morais e que os autores não demonstraram os prejuízos imateriais experimentados. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes e, alternativamente, que os danos morais sejam reduzidos por considerar o valor fixado na origem excessivo.
5. No mérito, restou incontroverso o fato de ter ocorrido inicialmente a alteração do voo e após o cancelamento de forma unilateral pela ré.
6. A alteração da malha aérea constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão da alteração e/ou cancelamento do voo.
7. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da companhia aérea, considerada como fornecedora de serviços, pelos danos causados aos seus clientes/passageiros, é objetiva. Ou seja, responde, independentemente, da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.
8. A mencionada responsabilidade somente é afastada se, prestado o serviço, restar comprovado que o defeito inexiste ou se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, incisos I e II2, do Código de Defesa do Consumidor) ou, de acordo com a doutrina e jurisprudência, nas hipóteses em que verificados o caso fortuito ou força maior, o que não restou comprovado na hipótese dos autos.
9. A ré, para se livrar da responsabilidade a ela imputada, se limitou a apresentar como justificativa ao cancelamento do voo a necessidade de reestruturação da malha aérea, contudo não juntou qualquer documento embasando a sua defesa. Resta claro que todo o ocorrido se deu por fortuito interno, ínsito a contratos de transporte aéreo, nos quais situações como a descrita na inicial mostram-se corriqueiras, e, portanto, não se traduzem em causa excludente de responsabilidade, em especial, caso fortuito e/ou força maior. A alegação genérica da companhia aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade.
10. É de se notar que ocorrendo alguma circunstância que impeça o voo no horário marcado, é dever da companhia aérea buscar atender o passageiro e cumprir o contrato de levá-lo ao seu destino, em segurança, o quanto antes, colocando-o o primeiro voo seguinte, ainda que de outra companhia aérea.
11. Verifica-se a violação da Resolução no 400/2016, da Anac, quanto ao que dispõe ao transportador o dever de informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço; (§ 1o) O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso; o disposto no artigo 12, de que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, devendo o transportador oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, cuja escolha cabe ao passageiro.
12. Destarte, resta caracterizado o dever de indenizar o dano material causado, considerando que nenhuma prova foi produzida pela Cia Aérea, ônus que lhe cabia, seja por força da regra do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, seja em virtude das disposições consumeristas.
13. Diante das circunstâncias dos fatos, cancelamento do voo, descumprimento contratual e ausência de informações, resta caracterizado o dano moral pelo abalo ou sofrimento psicológico do consumidor.
14. Com efeito, o abalo não exige gravidade extrema, mas pode corresponder a uma compensação pelo incômodo ocasionado e que fuja da situação de normalidade, servindo como punição do ofensor com o fim de desestimular condutas da mesma natureza, ainda que pela simples tomada de postura mais diligente na prestação de seus serviços.
15. Em relação ao valor da indenização, tenho que a quantia fixada na sentença se mostra adequada às peculiaridades do caso em concreto, atendendo, sem dúvida, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
16. Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso e, consequentemente, mantenho a r. sentença.
17. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
18. Condeno o recorrente ao pagamento da sucumbência, fixando os honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação.